Tribunal: TJDFT
Processo: 0707044-41.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707044-41.2020.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: GABRIEL MONTEIRO GOTTGTROY CARNEIRO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, TIAGO SOUSA DE MENDONCA DESPACHO Diante da interposição de embargos de declaração (id.52519271), ouça-se a parte Embargada e a d. Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 30 de outubro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora